Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE CHIP E PACOTE DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADA/SOLICITADA. FRAUDE. ACESSO A DADOS PESSOAIS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDISPONILIDADE DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré TIM S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 5.000,00 pela reparação por dano moral. Nas razões recursais, sustenta ausência de sua responsabilidade civil, pois não consta em seu sistema alteração de titularidade da linha telefônica, que permaneceu sob a titularidade do autor. Argumenta, ainda, que não há possibilidade de utilização de dois chips para mesma linha telefônica, em razão da tecnologia utilizada pela ré não permitir. Sustenta que se trata de fraude bancária, de modo que a responsabilidade deverá recair sobre o banco. Afirma que não possui ingerência nos aplicativos bancários ou na proteção de dados e senhas sigilosos. Assevera também que a fraude bancária pode ter ocorrido de forma remota e não pelo uso da linha telefônica ou do celular. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para fixação do termo inicial para correção monetária da condenação do dano moral a partir do seu arbitramento e os juros de mora a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63676956). Preparo recursal regular (ID 63676957 e ID 63677110). Contrarrazões apresentadas (ID 63877113).
3. Trata-se de relação de consumo, analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal), segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)
5. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se quanto à existência de falha na prestação de serviço da operadora de telefonia quanto ao dano sofrido pelo autor.
6. Na origem, em síntese, narra o autor que em 15/01/2024 recebeu uma mensagem de SMS em seu aparelho celular pós-pago vinculado a TIM, informando migração de plano/pacote de serviços, sem que houvesse a sua solicitação, tendo comparecido à loja física da ré no mesmo dia e contactado o SAC, sem solução. Aduz que no mesmo dia recebeu outro SMS informando recarga do celular (R$ 20,00), oportunidade em que, tendo acessado o aplicativo da operadora ré, constatou que o titular passou a ser terceiro desconhecido. No dia 16/01/2023 perdeu acesso aos dados do celular, tampouco conseguindo acesso ao aplicativo da operadora, tendo a ré informado que havia ocorrido uma fraude, tendo somente em 02/02/2024 restabelecido os serviços. Neste período houve acesso indevido à sua conta e cartão bancários com ocorrência de compras que não efetuou, impugnadas.
7. Do contexto fático-probatório, depreende-se a transferência indevida da titularidade da linha telefônica do autor para outro cliente, demonstrando a vulnerabilidade do serviço da operadora telefônica, devendo a ré assumir a responsabilidade dos prejuízos sofridos pelo consumidor.
8. Dessa forma, a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando que a recorrida foi vítima de fraude bancária, pois a fraude da qual foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações em razão da sua falha na prestação de serviço, caracterizando o nexo causal entre a sua conduta e o dano causado à parte autora. Por conseguinte, a falha na prestação do serviço resultou em inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por dano moral.
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Observa-se que o autor, mesmo na qualidade de médico, ficou sem serviços telefônicos por vários dias (de 16/01/2024 até 02/02/2024), além de ter os serviços bancários utilizados por terceiros, que efetuaram diversas compras, culminando com o bloqueio da sua conta bancária.
11. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
12. Em relação ao termo inicial da correção monetária da condenação pelo dano moral, em observância à sumula 362 do STJ, deverá incidir desde a data de seu arbitramento. Em relação à incidência dos juros de mora, deverá ocorrer desde a data da citação, de acordo com o artigo 405 do Código Civil, sem reparos, portanto, a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação.
14. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.